Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728077-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIS ANGELA LOPES CORREIA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Por meio da petição de ID 51714032, os advogados DÉBORA ADRIANO, OAB/RJ 219.96 e RODOLFO COUTO, OAB/RJ 183.665, renunciam ao mandato "requerendo que se digne em determinar a intimação de FRANCIS ANGELA LOPES CORREIA para que o mesmo constitua novo procurador.” É o relato do essencial. Consoante o art. 112 do Código de Processo Civil, o advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma da lei, a comunicação da renúncia ao mandante, possibilitando a regularização da respectiva representação processual. Assim, nos termos do § 1o do aludido dispositivo, o advogado renunciante continua a representar o mandante nos 10 dias seguintes à notificação da renúncia, desde que necessário para evitar prejuízo. No caso, os advogados requerentes informam sua renúncia aos poderes outorgados, todavia, não juntam aos autos nenhum documento probatório da efetiva notificação, requerendo que referida juntada de prova seja efetivada pelo Poder Judiciário. Com efeito, a adequada cientificação da renúncia do mandato ao outorgante é ônus do advogado, sendo certo afirmar que a notificação deve ser demonstrada de maneira segura nos autos, para salvaguardar a parte de eventuais prejuízos advindos da falta de representação processual, conforme pacífico entendimento do colendo STJ, a seguir exemplificado: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADO RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO MANDANTE. ÔNUS DO PATRONO. [...] 3. "É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003,p. 209)" - AgInt no RESP 1.494.351/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 22.8.2020. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.024.287/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) Na hipótese, rememore-se, nenhum documento foi trazido aos autos para comprovar a inequívoca ciência pela interessada sobre a renúncia do mandato conferido aos advogados que a representavam neste recurso. Ante o exposto, não verificada a notificação inequívoca da mandante, intimem-se os advogados peticionantes para apresentarem o pedido de renúncia acompanhado de demonstração segura de ciência da parte outorgante. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator